Tribunal: TJBA
Processo: 8000617-93.2018.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000617-93.2018.8.05.0059 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JARBAS ARTUR SANTOS ARBAGE Advogado(s): COSME CICERO BATISTA MACEDO APELADO: MUNICIPIO DE ALMADINA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABANDONO DE CARGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENA DE DEMISSÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTOS DO AGRAVO INTERNO. I – Caso em exame: 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do apelo do autor, sob o fundamento de inovação recursal. II – Questão em debate: 2. Verificar se os argumentos e fatos suscitados na apelação devem ser considerados como inovação recursal. III – Razões de decidir: 3. Os argumentos de impedimento e parcialidade de membros da comissão e documentos novos foram apresentados apenas e sede recursal. 4. Alteração da causa de pedir e fática. 5. Vedação ao exame de matéria não submetida ao contraditório na instância de origem. 6. Supressão de instância configurada. 7. A matéria de ordem pública pode ser suscitada a qualquer tempo, mas pressupõe base fática já debatida nos autos. É inadmissível a introdução de novos elementos fáticos em fase recursal. 8. A observância do princípio da primazia do julgamento de mérito não dispensa o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. IV – Dispositivo e tese: 9. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000617-93.2018.8.05.0059, em que figuram como apelante JARBAS ARTUR SANTOS ARBAGE e como apelada MUNICIPIO DE ALMADINA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .